Tribunal: STF
Processo: HC 104809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. Pedido para se aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Paciente foragido há 15 anos. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. Necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada.